Tribunal: TJBA
Processo: 0019504-48.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019504-48.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO TARSO DAVID XAVIER RAMOS, FABIO DE SOUZA GONCALVES, RAMONA SANTOS COELHO, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

APELADO: A M A SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES PIMENTEL, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, MATHEUS SILVA VIDAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTA GARANTIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. TEMA 1059 DO STJ, ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0019504-48.2011.8.05.0080
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII